Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719458-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIVANE LUCENA MELO PEDRA APELADO: EXPEDITO RIBEIRO ALVES, JOBETE EDUARDO RIBEIRO ELIZIARIO D E S P A C H O 1. Rivane Lucena Melo Pedra Eireli - ME ajuizou ação de conhecimento contra Expedito Ribeiro Alves e Jobete Eduardo Ribeiro Elizário com a finalidade de se manter liminarmente no imóvel objeto da lide e de obter a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$175.411,83, a título de indenização por danos materiais, e da quantia de R$52.500,00, à guisa de indenização por danos morais (ID 28991270, p. 9). Alega que firmou com os réus, mediante coação, contrato de compra e venda do imóvel situado na Quadra 101, conjunto 16, casa 03, Setor Residencial Oeste, São Sebastião-DF, vindo a realizar benfeitorias no imóvel no montante de R$175.411,83 (cento e setenta e cinco mil quatrocentos e onze reais e oitenta e três centavos). Acrescenta que, em virtude do constrangimento a que foi exposta com as ameaças sucessivas dos réus, sofreu danos de ordem moral passíveis de indenização nos termos do art. 186 do CC. Indeferida a petição inicial com fulcro nos arts. 321, parágrafo único e 330, §1o, III e IV, c/c 485, I, do CPC, a representante legal da pessoa jurídica autora, Sra. Rivane Lucena Melo Pedra, interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita em suas razões recursais (ID 28991514). 2. Segundo o disposto no art. 996, caput, do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Entretanto, é imprescindível ao “terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual” (parágrafo único do aludido dispositivo legal). Ademais, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a apelante não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, nem colacionou aos autos declaração de hipossuficiência, tampouco documentos que comprovem a situação de miserabilidade. 3. Diante do exposto, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse em impugnar a decisão recorrida e a relação jurídica deduzida em juízo; b) apresentar comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou c) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.